Tribunal: TJBA
Processo: 8051955-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051955-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: A PRIMORDIAL MOVEIS LTDA Advogado(s): GABRIEL PEREIRA FREITAS PINHEIRO AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. VAZAMENTO EXTERNO EM HIDRÔMETRO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E IMPEDIMENTO DE CORTE DO SERVIÇO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por empresa consumidora contra decisão que se reservou a apreciar o pedido de tutela antecipada em ação declaratória de inexistência de débito proposta contra a EMBASA. A agravante alegou que, apesar de manter histórico médio de consumo de 41 m3/mês, passou a receber faturas com valores exorbitantes (R$ 8.698,22 e R$ 40.000,00), em razão de vazamento externo no hidrômetro, cuja manutenção é de responsabilidade da concessionária. Sustentou perigo de dano em razão da iminência de corte no fornecimento de água e inscrição em cadastros de inadimplentes, além de invocar a incidência do art. 22 do CDC e a jurisprudência do TJBA que autoriza o refaturamento com base na média de consumo anterior. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, diante da cobrança excessiva decorrente de falha técnica no hidrômetro, deve ser concedida tutela de urgência para impedir a suspensão do serviço e a negativação da consumidora até a apuração dos fatos. III. Razões de decidir As faturas impugnadas destoam do padrão de consumo habitual da agravante, evidenciando probabilidade do direito (fumus boni iuris) e risco de dano (periculum in mora). Precedentes do TJBA reconhecem a responsabilidade objetiva da concessionária por falhas de medição e autorizam o refaturamento com base na média de consumo. Não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência do pedido autoriza a reparação de prejuízos nos termos do art. 302, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que a concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de água e de inscrever o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito em razão das faturas questionadas, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00. Tese de julgamento: “1. A cobrança de valores destoantes da média de consumo habitual, quando associada a falha técnica em equipamento de medição, caracteriza probabilidade do direito do consumidor e autoriza a concessão de tutela de urgência para impedir o corte do serviço essencial. 2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 22 do CDC.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 22 e 42; CPC, arts. 300 e 302, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0565916-13.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 30.04.2020; TJBA, AI nº 8006366-06.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 29.07.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051955-45.2025.8.05.0000, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante A PRIMORDIAL MOVEIS LTDA. e como Agravada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA